Tribunal: TJBA
Processo: 0509389-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509389-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MYRIAN GOMES ATHAYDE Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação revisional. A embargante alega omissões no julgado quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma circunstanciada os fundamentos da apelação, incluindo a legalidade dos juros remuneratórios, a capitalização mensal dos juros e a cláusula de comissão de permanência, com base em jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 964.632/MS). 5. As alegações de omissão sobre diversos dispositivos legais e constitucionais não se sustentam, pois tais fundamentos não foram discutidos de modo suficiente nas fases anteriores do processo, caracterizando inovação recursal. 6. A pretensão de manifestação expressa sobre normas para fins de prequestionamento não autoriza, por si só, o provimento dos embargos de declaração quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão relevante quando o acórdão já enfrenta, de forma fundamentada, as questões centrais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à inovação recursal. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0509389-41.2017.8.05.0001, em que é embargante MYRIAN GOMES ATHAYDE e embargado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.